Tribunal: TJES
Processo: 5006230-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006230-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO CAMPO DALL ORTO
RECORRIDO: JOEL GUIMARAES GOMES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006230-62.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
FABRICIO CAMPO DALL ORTO

RECORRIDO:
JOEL GUIMARAES GOMES, e LUCIMARA CRISTINA DA SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
LEI DO INQUILINATO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO POR ESCRITO. IMPRECIDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por JOEL GUIMARAES GOMES em face do FABRICIO CAMPO DALL ORTO, e outro.

Em síntese, autora ajuizou ação de cobrança em face dos requeridos, sob o fundamento de os requeridos locaram seu imóvel, contudo deixaram de pagar 05 (cinco) meses de aluguel, três meses de despesa de energia elétrica, dois meses de despesas de agua, um IPTU, não realizou a pintura necessária, sendo ainda devido o pagamentos de honorários contratuais, totalizando o debito a quantia de R$ 12.801,90.

Importante registrar que a o recorrente, ainda que tenha sido declarado revel, sustentou que não mais residia no imóvel desde o divorcio com a também requerida LUCIMARA, a juntando documentos comprobatórios neste sentido, a quem era devido o pagamento das referidas verbas, fato que era de conhecimento do requerente.

A sentença proferida pelo juízo singular, sob o fundamento da inexistência de juntada de comprovante de comunicação formal do divorcio julgou procedente o pedido do requerente, dismpondo que:

Ante o exposto,
ACOLHO
, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a FABRICIO CAMPO DALL ORTO e LUCIMARA CRISTINA DA SILVA, solidariamente, a pagarem JOEL GUIMARAES GOMES, o valor de:

a. R$ 9.000,00 (nove mil reais), referente aos aluguéis atrasados dos meses de julho a novembro de 2023, com correção monetária a partir da data de cada vencimento (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

b. R$ 592,32 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), referente aos valores à título de IPTU do ano de 2023, com correção monetária a partir do desembolso 11/12/2023 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

c. R$ 144,10 (cento e quarenta e quatro reais e dez centavos), referente aos débitos de água, com correção monetária a partir do desembolso em 07/12/2023 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

d. R$ 331,56 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos) referente aos débitos de energia elétrica, com correção monetária a partir do desembolso em 07/12/2023 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

e. R$ 600,00 (seiscentos reais), referente as despesas com pintura do imóvel, referente os débitos de água, com correção monetária a partir do desembolso em 08/12/2023 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

f. Multa de 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios contratuais, conforme previsão contida no parágrafo 4º da cláusula 4ª sobre o valor atualizado do débito.

Irresignada com a sentença, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente o cerceamento de defesa, bem como o direito subjetivo a conciliação, justificando sua ausência na audiência realizada, em razão da situação de saúde vivenciada pela sua atual esposa, no mérito argumentou sobre a possibilidade de conhecimento do requerido da realização do divorcio por meios informais, fato que estava prejudicado em razão da preliminar de violação ao contraditório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em principio, altero a ordem das preliminares apresentadas no Recurso inominado a fim de melhor apresentar as razões do recurso inominado, eis que a preliminar de cerceamento de defesa este intimamente ligado ao mérito desta demanda.

Inicialmente, no que tange a justificativa da audiência de conciliação e prejuízos alegados na inicial, entendo que não merecem prosperar, uma vez que não se decreta nulidade sem que haja prejuízo, eis que poderia as partes por meio de seus advogados diligenciar para que fosse realizado um acordo, que caso apresentado nos autos, e com respeito aos ditames legais, seria homologado pelo juízo, principalmente por se tratar de direitos disponíveis, tudo isso a luz do
“pas de nullité sans grief” amplamente sedimentado na jurisprudência do STJ -

AgInt no AREsp 1310558/SP , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Analisando a preliminar de cerceamento de defesa, entendo que não merece
eis que existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade, neste sentido, explico adentrando ao mérito da causa.

A jurisprudência do STJ entende que, "havendo separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da sociedade concubinária', deve o cônjuge que sair do imóvel comunicar tal fato ao Locador, a fim de que reste caracterizada a sub-rogação da avença locatícia em face exclusivamente do cônjuge que permanecer no imóvel" (REsp 785353 / SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Dje de 28/9/2009).

O escopo da decisão do STJ, é na interpretação do art. 12, P.U da Lei 8.245/91 – Lei do inquilinato – que traz a forma do ato, o qual deve ser escrita, não apresentando o recorrente documento neste sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALEGADA SEPARAÇÃO AO LOCADOR - INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 12, DA LEI 8.245/91 - PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS - ÔNUS DA PROVA - ART. 333, II, DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - MULTA COMPENSATÓRIA PREVISTA NO CONTRATO - INCIDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . - A legitimidade ad causam deve ser analisada com base nos elementos da lide, à luz da situação afirmada da demanda, relacionando-se com o próprio direito de ação, autônomo e abstrato -
Nos casos de separação judicial ou de fato, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o companheiro que permanecer no imóvel, devendo o fato ser comunicado por escrito ao locador, nos termos do § 1º, do art. 12 da Lei 8.245/91 - O não cumprimento da exigência do § 1º, do artigo 12 da Lei nº 8.241/91 não exime o locatário das obrigações contratuais -
Se o réu não comprovou o pagamento dos alugueis cobrados pelo autor, como lhe incumbia a teor do disposto no art . 333, II, do CPC, não há falar em reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais - É lícita a cobrança da multa compensatória livremente estipulada no contrato, para casos de infração contratual - Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 17637188120128130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 21/05/2015, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2015)

Registra-se ainda que em regra as formas do negocio jurídico (sub-rogação) são livres, exceto quando a lei determinar a sua forma, o qual deve ser respeitado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)